Tribunal: STF
Processo: HC 90908
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691. PRISÃO
   PARA APELAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HC NÃO
   CONHECIDO.
I - Estando a decisão monocrática suficientemente
   fundamentada, impossível a superação da Súmula 691.
II -
   Inocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
III
   - HC não conhecido.